Tribunal: CARF
Processo: 11080.911844/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.911844/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.188 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
TAURUS ARMAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018 E SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018 e da Súmula
CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito observando
um possível liame jurídico com a Ação Anulatória no 5003139-77.2011.4.04.7100, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.911844/2011-12
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.188 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911844/2011-12

Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 38621.15901.280809.1.6.03-7186, em 28.08.2009, e-fls. 176-
184, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$847.982,69 do ano-calendário de 2007, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 164-169:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
IR EXTERIOR
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP.
SNPA [...]
DEM. ESTIM.
COMP.
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
1.432.759,92
65.333,67
939,878,71
34,046,38 [...]
280.000,00
3.152.018,68
CONFIRMADAS
[...]
1.432.759,92
51.311,01
939,878,71
34.046,38 [...]
250.270,70
3.108.266,72

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 847.982,69
Valor na DIPJ: R$ 848.018,56
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 3.152.018 68
CSLL devida: R$ 2.304.000,12
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 804.266,60
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
30443:87241310510.1.7.03-8604
NÃO-HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
38715.56910.240810.1.3.03-3431
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
38621.15901.280809.1.6.03-7186 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.188 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911844/2011-12

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-61.352, de 15.12.2017, e-fls. 188-192:
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
RETENÇÕES
CONFIRMADAS EM COMPROVANTE DE RENDIMENTOS.
Quando confirmadas em comprovante emitido pela fonte pagadora em nome do
beneficiário, deve-se confirmar as retenções de fonte de acordo com o percentual
previsto no art.3o da Instrução Normativa RFB no 1234, de 11 de janeiro de 2012.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO
HOMOLOGADAS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
O crédito passível de compensação com débitos perante a Fazenda Pública deve
ser líquido e certo. Carece dessas características o saldo negativo de CSLL na parte
composta por estimativas compensadas pendentes de decisão administrativa, haja vista
que essas não se encontram extintas nos termos da legislação que rege a matéria.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...]
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reformar o
despacho decisório da DRF/Porto Alegre e reconhecer o crédito de Saldo Negativo de
CSLL do AC 2007 no valor de R$ 818.253,39.
Recurso Voluntário
Notificada em 27.12.2017, e-fl. 195, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 24.01.2018, e-fls. 197-208, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III — RAZOES DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO DA DRJ
A C. 2a Turma da DRJ/CTA, ao julgar a originária manifestação de
inconformidade, entendeu por manter o despacho decisório no atinente ao
indeferimento parcial do pedido de restituição promovido pela Recorrente em relação
ao saldo negativo de CSLL do Ano-Calendário de 2.007. [...]
O entendimento expresso no v. acórdão recorrido não pode prosperar. Como se
verá a seguir, são fortes as razões pelas quais haverá de ser reformado o v. decisum,
que se mostra contrário ao entendimento consolidado no âmbito da própria Receita
Federal e também no da CSRF.
Discute-se, no presente caso, parcela do crédito objeto do pedido de restituição
veiculado
no
PER/DCOMP
38621.15901.280809.1.6.03-7186.
O
referido
PER/DCOMP trata do saldo negativo de CSLL do Ano-Calendário de 2.007.
Na composição do referido saldo negativo, foram consideradas as estimativas
de CSLL quitadas ao longo do ano-calendário, dentre as quais a relativa ao mês de
setembro de 2.007. Tal estimativa foi extinta por meio de uma compensação, realizada
através da DCOMP 32809.56843.251007.1.3.09-8469.
A compensação instrumentalizada pela DCOMP 32809.56843.251007.1.3.09-
8469, que serviu à extinção dos débitos de estimativa de CSLL de setembro de 2.007,
foi realizada a partir da utilização de créditos de COFINS do 3° Trimestre de 2.007 —
tal restituição, por sua vez, foi realizada por meio do PER/DCOMP
1452054384091007.1.109-1029.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.188 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911844/2011-12

Ocorre que, como consequência de fiscalização e autuação promovidas pelo
Fisco Federal, foi glosada parcela dos créditos de COFINS cuja restituição foi
promovida por meio do PER/DCOMP 1452054384091007.1.109-1029 — parcela
utilizada para compensar a estimativa de CSLL do mês de setembro de 2.007.
Discordando do entendimento das autoridades fiscais a respeito da rnencion2da
glosa de créditos. a Recorrente ingressou com ação anulatória (Processo
500.3139.7732011.4047100), postulando perante a 28 Vara Federal de Porto Alegre,
RS, a anulação da autuação e consequentemente a recomposição dos créditos de
COFINS utilizados para compensar a estimativa de CSLL de setembro de 2.007. Para
evitar qualquer contaminação em relação às compensações que já havia promovido a
partir da utilização dos mencionados créditos de COFINS, a empresa, consoante prevê
o art. 151 do CTN, depositou nos autos da ação judicial o valor que lá discutia (fls.
170/175).
Dessa forma, em breve síntese, pode-se afirmar, com segurança, que os créditos
de COFINS utilizados para promover a compensação da estimativa de CSLL de
setembro de 2.007 poderão ter dois destinos: a) serão confirmados pelo Poder
Judiciário a partir do acolhimento da ação judicial — que ainda pende de julgamento
definitivo; ou b) serão recompostos pela conversão em renda do depósito já realizado
em juízo. Qualquer das hipóteses basta à constatação de que não existe possibilidade
de que venha a ser afetado o montante de saldo negativo objeto de restituição por meio
do PER/DCOMP 38621.15901.280809.1.6.03-7186 e nem tampouco as compensações
a ele vinculadas (DCOMP 3871536910.240810.1.3.03-3431).
Como visto, o acolhimento da pretensão posta a juízo fulmina a glosa de
créditos de COFINS, fazendo com que a compensação realizada para fins de quitar o
débito de estimativa de CSLL mantenha-se perfeita e acabada. Já o indeferimento da
pretensão judicial leva à conversão em renda do valor depositado (art. 156. VI, do
CTN), o que também serve à manutenção da compensação feita para extinguir os
débitos de estimativa de CSLL (setembro/07).
Fora isso, cumpre esclarecer: no momento em que foi promovida a
compensação da estimativa de CSLL de setembro de 2.007, sequer havia autuação que
colocasse em cheque os créditos de COFINS. Conforme permitido pelo art. 26, § 5°,
da IN SRF 600/15, vigente à época, apresentado o pedido de restituição o contribuinte
já podia promover a correlata compensação, sem ter que aguardar a prévia chancela de
seus créditos, por parte das autoridades. E nem se sustente, na linha do v. acórdão
recorrido, que a compensação da estimativa de CSLL de setembro de 2.007 não teria
servido à quitação dos correlatos débitos até que sobreviesse a "ulterior condição
resolutória" de que dispõe é art. 74 da Lei 9.430/96. Diversamente do quanto posto
130 v. acórdão recorrido, a extinção decorrente da compensação se dá de imediato e
não no momento da ulterior homologação pelas autoridades fiscais.
Não obstante todo o mais, deve restar absolutamente claro que a eventual não
homologação da compensação feita por meio da DCOMP 32.809.568432510071309-
8469. ao fim de extinguir o débito de estimativa de CSLL de setembro de 2.007, deve
ser resolvida de forma isolada, sem contaminar o saldo negativo do Ano-Calendário
de 2.007. Se a mencionada compensação cumpriu ou não todos os requisitos
estabelecidos pela legislação fiscal ou se havia ou não créditos de COFINS
suficientes, são juízos que devem ser promovidos diretamente em relação à DCOMP
32.809.568432510071309-8469, não podendo afetar o pedido de restituição do saldo
negativo (PER/DCOMP 38621.15901.280809.1.6.03-7186) e as compensações a ele
vinculadas (DCOMP 38715.56910.240810.1.3.03-3431). [...]
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.188 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911844/2011-12

Há, nesse sentido, orientação dada pela Coordenação Geral de Tributação
(COSIT) da própria Receita Federal, através da Solução de Consulta Interna n° 18, de
13/10/2006, na qual está declarada que a não homologação da compensação que
extinguiu a estimativa não pode afetar o saldo negativo daquele ano-calendário: [...].
No âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também não há
discrepância em relação ao posicionamento sustentado pela Recorrente: PARECER
PGFN/CAT/N° 88/20 [...].
Por derradeiro. fica evidenciado que a manutenção do v. acórdão recorrido
ocasionará o enriquecimento sem causa da Fazenda Pública. De um lado, através da
discussão promovida perante o Poder Judiciário, caso tenha razão na glosa dos
créditos de COFINS, o Fisco Federal receberá os valores equivalentes à estimativa de
CSLL de setembro de 2.007, o que se dará por meio da conversão em renda do
depósito lá realizado (art. 156. VI, do CTN) — a mencionada conversão em renda
resultará na recomposição do saldo negativo de CSLL do Ano-Calendário de 2.007.
De outro, caso seja acolhida a ação anulatória, a glosa dos créditos de COFINS será
afastada e a compensação que deles se fez frente à estimativa de CSLL de setembro de
2.007 restará homologada — o que também basta à recomposição do saldo negativo
de CSLL do Ano- Calendário de 2.007.
Daí se vê que a manutenção do despacho decisório ora atacado, seja qual for o
destino da ação anulatória que trata dos créditos utilizados para compensar a
estimativa de CSLL de setembro de 2.007, permitirá a dúplice cobrança dos valores
relativos ao mesmo débito de estimativa de CSLL, em manobra de toda inaceitável por
ser ofensiva inclusive ao princípio da moralidade administrativa previsto no art. 37 da
Constituição Federal. [...]
Em conclusão, garantida a quitação do débito de estimativa de CSLL de
setembro de 2.007, seja através da manutenção dos créditos de COFINS pelo
acolhimento da ação anulatória seja pela conversão em renda do depósito lá
promovido, haverá de ser reformado o v. acórdão recorrido e o despacho decisório que
lhe deu origem, tudo ao fim de deferir a integralidade do saldo negativo de CSLL do
Ano-Calendário de 2.007 (PER/DCOMP 38621.15901_280809.1.6.03-7186) e
homologar toda a compensação promovida por meio da DCOMP
38715.56910.240810.1.3.03-3431.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DO PEDIDO
Em face do exposto e rogando pelos doutos suprimentos dos Cultos Julgadores,
espera a Recorrente seja provido seu recurso voluntário ao fim de que sejam
reformados o v, acórdão recorrido e o despacho decisório subjacente, ao fim de que
reste integralmente deferida a restituição postulada por intermédio do PER/DCOMP
38621.15901.280809.1.6.03-7186 e reste integralmente homologada a compensação
promovida por meio da DCOMP 38715.56910.240810.1.3.03-3431.
É o Relatório.

Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.188 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911844/2011-12

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$29.693,43 (R$847.982,69 - R$804.266,60 - R$14.022,66) referente ao ano-
calendário de 2008 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.188 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911844/2011-12

assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.188 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911844/2011-12

c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo pleiteado. Por esta razão a
suspensão de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação
dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das
determinações do referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo negativo
correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e passível de
ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório, e-fls. 164-169:

Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.188 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911844/2011-12

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
Período de
apuração da
estimativa
compensada
No do Processo/No da DCOMP
Valor da
estimativa
compensada
Valor confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
SET/2007
32809.56843.251007.1.3.09-8469
67.000,00
37.270,70
29.729,30
DCOMP
homologada
parcialmente

Total
67.000,00
37.270,70
29.729,30

Verifica-se que a parcela no valor de R$29.729,30 da estimativa de CSLL do
período de apuração de 30.09.2007, objeto do Per/DComp no 32809.56843.251007.1.3.09-8469,
cuja compensação foi parcialmente homologada, foi excluída da dedução da apuração do saldo
negativo
de
CSLL
do
ano-calendário
de
2007
constante
no
Per/DComp
no
38621.15901.280809.1.6.03-7186 analisado nos presente processo. Essa informação consta
expressamente na decisão de primeira instância no sentido de que “quanto à parcela de R$
29.729,30 não confirmada, referente a estimativa de setembro/2007, cujo PER/DCOMP
32809.56843.251007.1.3.09-8469 foi homologado parcialmente, o contribuinte alega que existe
Ação Anulatória em curso e depósito judicial” no 5003139-77.2011.4.04.7100, e-fl. 191 e 224-
228.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.188 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911844/2011-12

Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit
no 02, de 03 de dezembro de 2018 e da Súmula CARF no 177 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito observando um possível liame jurídico com a Ação
Anulatória no 5003139-77.2011.4.04.7100, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 245
DF CARF MF
Original